Tribunal: CARF
Processo: 16561.000063/2006-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.000063/2006-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.445 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
ITAU-BBA PARTICIPACOES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
DISPONIBILIZAÇÃO DE LUCROS. TAXA DE CÂMBIO APLICÁVEL.
Os lucros auferidos no exterior por filial, sucursal, controlada ou coligada
serão convertidos em reais pela taxa de câmbio, para venda, do dia das
demonstrações financeiras em que tenham sido apurados tais lucros, inclusive
a partir da vigência da MP no 2.158-35, de 2001 (Súmula CARF no 94).
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO.
Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente
no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto (art.
26, § 2o, da Lei o 9.249, de 1995).
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
A multa de ofício em percentual de 75% decorre de expressa previsão legal
para os casos de infração tributária e deve ser imputada sempre que inexistente
dolo.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC LEGALIDADE.
Os juros de mora em percentuais equivalentes à taxa Selic decorre de expressa
previsão legal quando o sujeito passivo descumpre a obrigação principal de
forma tempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para considerar que a taxa de câmbio aplicável é a do dia das
demonstrações financeiras em que tenham sido apurados os lucros.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.000063/2006-44
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.445 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000063/2006-44

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/São Paulo I, que julgou
improcedente a impugnação contra lançamento de ofício do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 2.342.587,25, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), R$ 1.241.521,41, Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), R$
43.638,07, e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), R$ 79.341,95,
relativo ao anos-calendário 2001 a 2003.
2.

A fundamentação para o exigência tributária se deu em razão da postergação do
reconhecimento dos lucros auferidos no exterior, efetuado em 30.12.2002, em razão do
encerramento das atividades de subsidiária, como sede em Delawere, nos Estudos Unidos da
América, que ocorreu em 31.12.2001, o crédito tributário foi calculado pela diferença entre o
valor apurado e aquele oferecido à tributação, no valor de R$ 2.450.820,35. Também foi objeto
de autuação o resultado positivo da variação cambial relativo a valores mantidos no exterior,
apurado via equivalência patrimonial, no valor de R$ 1.101.834,27, e despesas em excesso
referentes a juros sobre o capital próprio (JCP).
3.

Em impugnação (fls. 578/585), o sujeito passivo reconheceu que houve excesso
de despesa com JCP em 2003 e da receita com variação cambial em 2002 e informou ter
recolhido os valores relativos a essas autuações. Sobre o litígio instaurado, aduz que não
concorda com a forma de tributar os lucros auferidos pela sua controlada no exterior, nos período
de 1997 a 2001; que o Auditor-Fiscal utilizou a taxa de conversão da moeda em 31.12.2001,
quando a legislação determina que os lucros devem ser convertidos em 31.12 do ano em que
auferidos (art. 25 da Lei no 9.249, de 1995); alega que o valor oferecido a tributação no ano-
calendário 2002 é maior que o devido, não havendo qualquer prejuízo ao Fisco, cita, nesse ponto,
o Parecer Normativo no 02, de 1996; que não compensou a integralidade dos prejuízos, que
ficaram limitados a 30% do saldo existente em 20.12.2002; que a multa de ofício é excessiva e
confiscatória; que é inaplicável a taxa de juros Selic.
4.

A DRJ julgou improcedente a impugnação (fls. 683/697) por entender que a
conversão dos lucros auferidos no exterior deve se dar na data do fato gerador e não na data das
demonstrações financeiras (art. 1o do Lei no 9.532, de 1997); que o sujeito passivo, embora tenha
declarado na DIPJ relativa ao ano-calendário 2002, não efetuou o pagamento da CSLL
postergada, relativa a disponibilização de lucros no exterior; decidiu ainda que as questões
constitucionais sobre multa e juros não podem ser avaliadas no contencioso administrativo. A
decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.445 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000063/2006-44

DISPONIBILIZAÇÃO DE LUCROS. TAXA DE CÂMBIO APLICÁVEL
Inexistindo disposição de lei em contrário, a conversão para reais deve ser feita pela
taxa de câmbio da data disponibilização dos lucros auferidos no exterior; fato gerador
da obrigação tributária. Exonera-se tão somente a parcela relativa a erro de data da taxa
de câmbio.
POSTERGAÇÃO DE TRIBUTOS DEVIDOS
Somente se reconhece a postergação de tributos quando a contribuinte demonstra haver
recolhido os tributos, relativos ao lançamento efetuado, no ano-calendário seguinte.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO
A multa é inerente ao lançamento de oficio e deve ser aplicada por força da atividade
vinculante e obrigatória a que se sujeita a autoridade administrativa.
JUROS DE MORA
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual
for o motivo determinante de sua falta. É cabível o lançamento de juros de mora,
calculados à taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia - SELIC, nos termos
da legislação em vigor.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 704/721), a Recorrente repisa os argumentos da
impugnação, em especial que sobre a taxa de conversão dos lucros gerados por controlada no
exterior, que entende ser aquela vigente na data de geração dos lucros; que houve postergação do
reconhecimento da receita, pois a subsidiária BBA Securities foi liquidada em 2001 e a
Recorrente incluiu os lucros na base de cálculo do IRPJ e da CSLL em 2002, sem prejuízo ao
Fisco, pois esses valores foram quitados por meio de compensação; que não houve prejuízo ao
Fisco e que a Fiscalização não considerou a compensação da CSLL, no valor de R$ 144.363,02,
com os valores pagos no exterior a título do imposto sobre a renda; que há excesso na aplicação
da multa de 75%; que é inaplicável a taxa Selic aos créditos tributários e, subsidiariamente, que a
Selic incida exclusivamente sobre o valor do principal do tributo, isto é, não incida sobre a multa
de ofício. Ao final, requer o provimento integral do recurso para reformar a r. decisão e o
cancelamento do auto de infração.
6.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificada da decisão de primeira instância em 14.09.2009,
conforme Aviso de Recebimento da EBCT (fls. 702), assim, o Recurso Voluntário juntado aos
autos em 02.10.2009, conforme carimbo protocolo na primeira página da peça recursal (fls. 704),
é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.445 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000063/2006-44

a) Taxa de câmbio no reconhecimento dos lucros auferidos no exterior
8.

A Recorrente defende que a taxa de câmbio a ser aplicada no reconhecimento dos
lucros auferidos no exterior deve ser referir aquela vigente na data de geração dos lucros, isto é,
na data do encerramento do período-base em que foram gerados. Fundamenta sua posição com
base no art. 25, § 4o, da Lei no 9.249, de 1995, e de que a IN SRF no 38, de 1996 e a Lei no 9.532,
de 1997 em nada alteram a forma de tributação dos lucros gerados no exterior.
9.

A r. decisão entendeu que a partir da Lei no 9.532, de 1997, o fato gerador passou
a ser a disponibilização do lucro e não o momento em que ele foi gerado. Fundamenta sua
posição na regra hermenêutica que a lei nova deu novo disciplinamento da matéria, conforme se
verifica:
Art. 1° Os lucros auferidos no exterior, por intermédio de filiais, sucursais, controladas
ou coligadas serão adicionados ao lucro líquido, para determinação do lucro real
correspondente ao balanço levantado no dia 31 de dezembro do ano-calendário em que
tiverem sido disponibilizados para a pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
10.

Entendeu ainda a autoridade julgadora de primeira instância que o momento de
reconhecimento dos lucros auferidos no exterior não sofreu modificação em relação à
disponibilização dos lucros por ocasião da edição da Medida Provisória no 2.158, de 2001, que
criou uma ficção legal sobre o momento dessa disponibilização a partir do ano-calendário 2002.
11.

O assunto restou pacificado no âmbito administrativo com a edição da Súmula
CARF no 94, que tem a seguinte redação:
Os lucros auferidos no exterior por filial, sucursal, controlada ou coligada serão
convertidos em reais pela taxa de câmbio, para venda, do dia das demonstrações
financeiras em que tenham sido apurados tais lucros, inclusive a partir da vigência da
MP no 2.158-35, de 2001.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
12.

Dessa forma, deve ser reformado o entendimento da r. decisão e, com isso, ser
excluída a parcela de R$ 159.344,81 do resultado no ano-calendário 2001.

b) Liquidação da CSLL postergada mediante compensação com imposto pago no exterior
13.

A r. decisão, em análise da DIPJ AC 2002 (fls. 676/680), verificou que a ora
Recorrente efetivamente incluiu o resultado de lucros no exterior, no valor de R$ 2.291.476,54
(linha 5), após a compensação da base negativa da CSLL, a base de cálculo da contribuição foi
de R$ 4.969.477,29 e o valor da CSLL devida no período foi de R$ 447.252,96, mas que o valor
pago a título de CSLL, efetuado em 31.01.2003, foi de R$ 302.889,94 (fls. 682).
14.

Reconhece a Recorrente que houve postergação do reconhecimento dos lucros no
exterior em 2002, pois a subsidiária BBA Securities foi liquidada em 2001, mas que esse fato
não resultou em prejuízo ao Fisco, pois houve compensação da CSLL, no valor de R$
144.363,02, com os valores pagos no exterior a título do imposto sobre a renda. Para tanto, junta
documentos ao Recurso.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.445 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000063/2006-44

15.

As alegações de compensação da CSLL com o imposto pago no exterior não
foram consignadas na impugnação, mas como decorrem de fato decorrente da r. decisão, serão
objeto de análise.
16.

Os documentos juntados à peça recursal, identificados como Docs. no 1 e 2 (fls.
724/725), referem-se, a planilhas de cálculo CSLL e do IRPJ - Lucro Real, referente a
dezembro/2002.
16.1.
No Doc. no 3 (fls. 726), demonstrativo apócrifo identificado como “BBA
Securities Corp”, onde são discriminados os pagamentos efetuados em 2001 em favor de U.S.
Corporation Income Tax Return – Fed, New York State Departament Taxation and Finance,
New York City Departament Taxation and Finance, em valores alegados de R$ 704.542,38, que
seriam suficientes para liquidar o valor de R$ 144.363,02 de CSLL e de R$ 401.008,39 de IRPJ.
16.2.
O Doc. no 4 (fls. 727/733) é uma cópia simples de declaração prestada ao New
York City Department of Finance e extratos do HSBC, Money Mkt Mutual Fund, conta 619-
06897-3, referente aos meses de março, junho, setembro e dezembro de 2001; o Doc no 5 (fls.
734/739) é uma cópia simples de declaração prestada ao New York State Department of Finance;
o Doc no 6 (fls. 740/745) é uma cópia simples de declaração prestada ao New York State Business
Tax; o Doc no 7 (fls. 746/751) é uma cópia simples de declaração prestada ao New York City
Departament of Finance.
16.3.
O Doc no 8 (fls. 752) é um demonstrativo apócrifo identificado como “BBA
Securities Corp”, onde são discriminados os pagamentos efetuados em 2000 em favor de U.S.
Corporation Income Tax Return – Fed, New York State Departament Taxation and Finance,
New York City Departament Taxation and Finance, em valores alegados de R$ 659.813,56.
16.4.
O Doc no 9 (fls. 753/768) é uma cópias simples de declaração prestada ao Internal
Revenue Service (IRS); o Doc no 10 (fls. 769/773) são cópias ilegíveis de cheques; o Doc. no 11
(fls. 774/776) é uma cópia simples de uma declaração prestada ao New York State Business Tax;
e, por fim, o Doc. no 12 é uma cópia simples de uma declaração prestada ao New York City
Departament of Finance.
17.

Como referido, o assunto compensação da CSLL com imposto pago no exterior
surgiu no presente processo após a decisão de primeiro grau, todavia o procedimento para a
compensação do imposto pago no exterior está disciplinado no art. 26 da Lei o 9.249, de 1995:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente
no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.445 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000063/2006-44

§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais. (g.n.)
18.

Por sua vez, os arts. 14 e 15 da IN SRF no 213, de 2002, normatizam a forma em
que o contribuinte deve comprovar a demonstração dos resultados e o imposto pago:
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR COM O IMPOSTO DE
RENDA DEVIDO NO BRASIL
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e
ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da denominação
oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da federação do país de
origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais tomando-se
por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para venda, pelo Banco
Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo pagamento.
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o seu valor
será convertido em Dólares dos Estados Unidos da América e, em seguida, em Reais.
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de impostos
correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, poderá haver
consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no § 2o do art. 3o e § 5o do art. 4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os tributos
pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos por meio de
outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao
montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados
na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor efetivamente
pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de
qualquer benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil, deverá
calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real;
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.445 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000063/2006-44

II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a inclusão
dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível de
compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em seu
inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e
sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital, referidos em seu
inciso II.
§ 12. Observadas as normas deste artigo, a pessoa jurídica que tiver os lucros de filial,
sucursal e controlada, no exterior, apurados por arbitramento, segundo o disposto nas
normas específicas constantes desta Instrução Normativa, poderá compensar o tributo
sobre a renda pago no país de domicílio da referida filial, sucursal ou controlada, cujos
comprovantes de pagamento estejam em nome desta.
§ 13. A compensação dos tributos, na hipótese de cômputo de lucros, rendimentos ou
ganhos de capital, auferidos no exterior, na determinação do lucro real, antes de seu
pagamento no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada, poderá ser
efetuada, desde que os comprovantes de pagamento sejam colocados à disposição da
Secretaria da Receita Federal antes de encerrado o ano-calendário correspondente.
§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os
documentos comprobatórios do tributo compensado à disposição da Secretaria da
Receita Federal, a partir de 1o de janeiro do ano subseqüente ao da compensação.
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior,
que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo
ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que
for devido nos anos-calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante
do imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e controlar o seu valor
na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real, considerados
individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada, pela alíquota de
quinze por cento, se o valor computado não exceder o limite de isenção do adicional, ou
pela alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível de compensação
será determinado de conformidade com o disposto no § 17, tendo por base a diferença
entre aquele total e o lucro real correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na forma dos §§
17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado.
§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada com o imposto
de renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na hipótese do art. 15, deverá
ser baixada da respectiva folha de controle no Lalur.
Art. 14-A. Para fins da compensação de que trata o art. 14, o documento relativo ao
imposto sobre a renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido
o imposto. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro
de 2017)
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.445 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000063/2006-44

§ 1o O reconhecimento do documento pelo Consulado da Embaixada Brasileira de que
trata o caput pode ser substituído pela apostila de que tratam os Artigos 3o a 6o da
Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos
Estrangeiros, promulgada pelo Decreto no 8.660, de 29 de janeiro de 2016, no âmbito
dos países signatários, a qual deve: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1772, de 21 de dezembro de 2017)
I - ser aposta no próprio documento do órgão arrecadador do país em que for devido o
imposto ou em folha a ele apensa; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1772, de 21 de dezembro de 2017)
II - estar acompanhada de tradução para a língua portuguesa realizada por tradutor
juramentado. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de
dezembro de 2017)
§ 2o Fica dispensada da obrigação a que se refere o caput o sujeito passivo que:
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
I - apresentar, com relação aos lucros, as demonstrações financeiras correspondentes,
exceto na hipótese de que trata o inciso II do art. 16 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1772, de 21 de dezembro
de 2017)
II - comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto sobre a renda que tenha sido pago por meio do
documento de arrecadação apresentado. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1772, de 21 de dezembro de 2017)
COMPENSAÇÃO COM A CSLL DEVIDA NO BRASIL
Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado com a CSLL
devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros, rendimentos e ganhos de
capital oriundos do exterior, até o valor devido em decorrência dessa adição. (g.n.)
19.

Em resumo, os documentos juntados ao Recurso Voluntário não observam o
disposto no art. 26 da Lei o 9.249, de 1995, e art. 14 da IN SRF no 213, de 2002, não se prestando
para atestar de forma indubitável a apuração e, principalmente, o imposto pago no exterior.
Alguns dos documentos são sequer legíveis Doc no 10 (fls. 769/773).
20.

Por essa razão, afasta-se o argumento de que o saldo da CSLL devida no ano-
calendário 2002, no valor de R$ 144.363,02, foi objeto de compensação com imposto pago no
exterior.
c) Multa de ofício
21.

A Recorrente alega que há excesso na aplicação da multa de 75% e que a
imputação ao caso configura uma situação abusiva, extorsiva, expropriatória, além de
confiscatória e em total confronto com o artigo 150, inciso IV da Constituição Federal.
22.

Com relação ao argumento de que a multa de 75% teria natureza de confisco,
ressalte-se que a apreciação de inconstitucionalidade se encontra reservada ao Poder Judiciário,
sendo que qualquer discussão quanto aos aspectos da inconstitucionalidade das normas jurídicas
deve ser submetida ao crivo deste Poder.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.445 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000063/2006-44

23.

Os mecanismos de controle de constitucionalidade são atribuições exclusivas do
Poder Judiciário, conforme disciplinado pela Constituição Federal.
24.

A penalidade em discussão se refere aos procedimentos de ofício nos quais se
verifica a observância da legislação tributária, inerente, portanto, ao lançamento de ofício.
25.

A referida multa deve obedecer ao princípio da legalidade, nos termos do art. 97,
V, do CTN, não cabendo à autoridade tributária afastá-la sob pretexto de não ser constitucional.
Não é por outra razão que foi editada a Súmula CARF no 2, com seguinte redação:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
26.

Ressalte-se que a vedação de confisco, prevista no art. 150, IV, da Constituição
Federal, se refere a tributo e não a multas, que têm natureza sancionatória de ato ilícito.
27.

Outro aspecto relevante, com intuito de esclarecer à Recorrente, é de que não
houve, como por ela alegado, que a incidência da multa foi abusiva, extorsiva ou expropriatória.
A multa aplicada foi no patamar de 75%, isto é, no patamar mínimo previsto no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, para situações em que não se configura a existência de dolo, quando nesses
casos, haveria exasperação da multa para o percentual de 150%.
d) Juros
28.

Por fim, a Recorrente pugna que é inaplicável a taxa Selic aos créditos tributários
e, subsidiariamente, que a Selic deve incidir exclusivamente sobre o valor do principal do
tributo, isto é, não deve incidir sobre a multa de ofício.
29.

Em relação aos juros equivalentes à taxa Selic, o assunto encontra-se pacificado
no âmbito deste CARF, que editou a Súmula no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
30.

No mesmo sentido, a incidência do juros sobre a multa de ofício, dado que a sua
finalidade é remunerar o não pagamento do crédito tributário lançado no trintídio após ciência do
lançamento.
31.

O assunto foi pacificado no âmbito administrativo com edição da Súmula CARF
no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Conclusão
32.

Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.445 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.000063/2006-44

Iágaro Jung Martins

Fl. 838
DF CARF MF
Original